Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JUIZ COMO PRINCIPAL DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. DESNECESSÁRIO MEIO DE PROVA. APARENTE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS AO DESLINDE DO PONTO CONTROVERTIDO (DOENÇA PREEXISTENTE DA SEGURADA - FALECIDA). RECURSO DESPROVIDO.
I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do caso, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
II. A perícia médica indireta somente se mostra imprescindível quando a matéria inserida nos documentos probatórios sobrepujar a competência do magistrado para interpretá-los.
III. Não desponta essa situação processual, dada a suficiência da prova documental já produzida ao deslinde do ponto controvertido (eventual doença preexistente da segurada – falecida). Não configurado o alegado cerceamento de defesa.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.